Tribunal: TJDFT
Processo: 0761483-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEFEITO NO SERVIÇO. MANUTENÇÃO NA CATEGORIA. OFERTA CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de defeito no serviço prestado. Afirma a recorrente que a recorrida não cumpriu com a oferta veiculada, porquanto embora tenha estendido a validade da categoria da autora, utilizou suas milhas qualificáveis para tanto, sem que a oferta indicasse tal ressalva. Aduz que a sentença foi baseada em documentos apresentados pela ré, em que pese a revelia desta.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 48549113) e com preparo regular (ID 48549114 e 48549116). Foram apresentadas contrarrazões (ID 48549121).
3. Nos termos do art. 349 do CPC, “ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção”. Em que pese o não comparecimento na audiência de conciliação, a requerida apresentou defesa tempestiva e juntou os documentos necessários, o que afasta os efeitos da revelia conforme o dispositivo processual.
4. No caso, verifico que não há nos autos qualquer comprovação do débito de milhas ou trechos qualificáveis. A autora não apresentou extrato que indique o débito, limitando-se a juntar cópia de uma parte de um documento supostamente emitido pela recorrida (ID 48549113 - Pág. 4).
5. Por outro lado, a recorrida apresentou registro das milhas e seguimentos adquiridos (ID 48549121 - Pág. 4), que demonstra que a autora não obteve o quantitativo das milhas ou trecho qualificáveis no ano de 2020 para a permanência na categoria Diamante, mas ainda assim foi mantida nesta.
6. Sem a efetiva demonstração do débito das milhas ou trecho qualificáveis, ônus que incumbia à autora por força do art. 373, inciso I, do CPC, não há que se falar em restituição, em especial pela ausência de prejuízo à consumidora, que foi mantida na categoria Diamante. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.